Tribunal: TJES
Processo: 5001343-36.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001343-36.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO VILITA DE SOUZA
RECORRIDO: MERCADO LIVRE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001343-36.2023.8.08.0035

RECORRENTE: CRISTIANO VILITA DE SOUZA

RECORRIDO: MERCADO LIVRE

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOFRIMENTO PSÍQUICO, ANGÚSTIA, EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO HUMILHANTE OU VEXATÓRIA. MERO DISSABOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente aduz que comprou 02 (dois) cabos de rede de internet nas metragens 20 metros e 40 metros na plataforma requerida. Discorre que somente foi entregue o cabo de 40 metros, restando pendente o cabo de 20 metros. Informa que foi estornado o valor de R$ 154,31 (cento e cinquenta e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos) restando pendente a quantia de R$ 18,00 (dezoito reais). Assim sendo, requer a condenação do requerido ao pagamento do valor de R$ 18,00 (dezoito reais) a título de danos materiais, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, em decorrência da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral.

Nas razões recursais, a autora discorre que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais em decorrência da falha na prestação de serviço da empresa ré, inclusive diante da perda de tempo útil. Destarte, pugna pela condenação do recorrido ao pagamento de danos morais, bem como pelo deferimento da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que embora o produto não tenha sido entregue ao consumidor, foi realizado o estorno de valores pelo Mercado Livre. Assim sendo, a falha na prestação de serviço da empresa decorre exclusivamente da ausência de entrega do produto adquirido pelo consumidor, havendo a posterior resolução administrativa da celeuma.

Portanto, entendo que a simples falha na prestação de serviços, por si só, não configura situação vexatória tampouco abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor cotidiano, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

In casu
, o recorrente não demonstrou que tenha experimentado maiores transtornos hábeis a propiciar a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória.

Assim sendo, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Ora, de acordo com a própria reclamação do autor (ID 20817091), a insatisfação foi relacionada aos cabos de rede apenas, tendo em vista que um deles não chegou. Desse modo, foi solicitado o estorno quanto aos valores, situação que restou evidenciada na própria nota anexada a inicial.

Na exordial o autor afirma que foi estornado o valor de R$ 154,31 (cento e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos), valor superior ao dos produtos devolvidos, não fazendo jus a danos materiais. Também não comprou que devolveu ou pediu reembolso quanto aos demais produtos, mas apenas quanto aos cabos de rede. Não fazendo jus a danos materiais.

Justamente por essa razão, também não merece acolhida a pretensão indenizatória pelos alegados danos morais, já que não se extrai qualquer ato ilícito por parte da ré quando da leitura da narrativa trazida na inicial.

Assim sendo, considerando que o recorrente não comprovou que o descumprimento contratual excedeu os inerentes aborrecimentos cotidianos, mantenho a improcedência da compensação por danos morais.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)